Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DO CLIENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos.
3. São suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. 3.1. O requerente municiou os autos com documentos que atestam rendimentos mensais inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, o que caracteriza sua hipossuficiência financeira e enseja o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Questiona-se nos autos a possibilidade de limitação temporal do cumprimento da cláusula de pagamento de honorários advocatícios contratuais e a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Estabelece o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 17, que a revogação do mandato por iniciativa do cliente não o desobriga do pagamento da verba honorária proporcional ao serviço efetivamente prestado. 5.1. A exigência da totalidade dos valores pactuados não só foge à razoabilidade, como também, contraria o Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 17).
6. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo Autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
7. Sentença parcialmente reformada.